Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
SEGUNDA CÃMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1002236-56.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO
AGRAVADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Distante a relevância da fundamentação uma vez que o recorrente não demonstrou todos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ firmada em recurso repetitivo, a fim de garantir a suspensão e/ou abstenção da inclusão do seu nome perante o banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, quais sejam: 1) existência de ação proposta pelo devedor contestando a existência parcial ou integral do débito (revisional); 2) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STJ e do STF; 3) sendo a contestação de apenas parte do débito, que o devedor deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do Magistrado. Temas: 31, 32 e 33 do STJ.
Isso porque, consoante se observa da cópia da Cédula de Crédito Bancário constante do ID no 117849484, trata-se de Financiamento com Alienação Fiduciária, com taxa de juros de 1,28% ao mês, não havendo, portanto, a aparência do bom direito ou a manifesta abusividade.
Desta feita, indefiro o efeito ativo pretendido e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora